Tribunal: TCU
Processo: 033.818/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Realizar gravação e lançamento do primeiro DVD de grupo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada, pela Secretaria Especial de Cultura, em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação, em face da omissão no dever de prestar contas, dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet com vistas à execução do projeto "Gravação do DVD do Grupo Fim de Feira", Pronac 09-4708, cujo objeto seria a gravação e lançamento do primeiro DVD do grupo Fim de Feira, em Recife, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Promoção Musicultural Ltda. e dos Srs. Evandro Borel de Aguiar e Roberta Maria Valentim Carvalho, seus sócios-administradores, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias discriminadas no quadro a seguir, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", e §2o, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) Débito / Crédito Data Valor (R$) Débito / Crédito 29/4/2011 61.000,00 Débito 31/10/2011 10.000,00 Débito 28/12/2011 3.800,00 Débito 29/12/2011 3.200,00 Débito 29/12/2011 1.500,00 Débito 29/12/2011 3.200,00 Débito 30/12/2011 30.000,00 Débito 30/12/2013 10.000,00 Débito 30/4/2018 140,00 Crédito 9.2. aplicar aos responsáveis, a Promoção Musicultural Ltda. e os Srs. Evandro Borel de Aguiar e Roberta Maria Valentim Carvalho, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até as dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis.